Tribunal: TJSP
Processo: 1033466-77.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033466-77.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEXCOL
DISTRIBUIDORA
DE
PECAS
LTDA,
é
apelado
DAYCO
POWER
TRANSMISSION LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033466-77.2014.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional de Santana – 5a Vara Cível
Apte. : Texcol Distribuidora de Peças Ltda.
Apda. : Dayco Power Transmission Ltda.
Juíza de 1o grau: Cláudia Felix de Lima
VOTO No 47.373
EMENTA: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL.
COBRANÇA.
Caracterizada
a
deserção
pela
não
comprovação do recolhimento do preparo do recurso, dele
não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 450/461 que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento do montante referente às
duplicatas indicadas na fundamentação da decisão de primeira instância,
com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir
dos vencimentos dos títulos. Por força da sucumbência arcará a vencida
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do total da condenação.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, pois não reúne
condições de arcar com o pagamento das despesas processuais,
notadamente com o elevado valor das custas de preparo. No mérito, afirma
que os documentos acostados com a inicial possuem vícios insanáveis que
não justificam a condenação imposta. Insiste na ausência de nexo de
causalidade entre a dívida perseguida e as duplicatas apontadas, pois não
há aceite nos títulos ou comprovante de entrega de mercadorias. Tece
considerações sobre a forma da contagem dos juros de mora, divergindo de
seu termo inicial. Observa, ainda, que os juros devem ser calculados a
razão de 6% ao ano, nos termos do que dispõe o artigo 406 do CC.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
Determinada a juntada de documentos para
comprovação da justiça gratuita (fls. 491), a apelante apresentou Agravo
Interno reiterando a necessidade da concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033466-77.2014.8.26.0001 -Voto no
3
Sobreveio Acórdão rejeitando o pedido (fls.
494/498). Interposto Recurso Especial contra o indeferimento da concessão
da benesse requerida, a Presidência da Seção de Direito Privado inadmitiu
o aludido recurso, conforme despacho de fls. 542/544.
A apelante apresentou Agravo contra a referida
decisão denegatória (fls. 547/559) que não foi conhecido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça (fls. 566/568).
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
O artigo 1.007 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que:
"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção".
E como bem se infere do v. acórdão de fls.
494/498, foi concedido o prazo de cinco dias para que o apelante
recolhesse o valor do preparo, tendo em vista o indeferimento do pedido de
justiça gratuita.
E de acordo com a certidão de fls. 572, o prazo
decorreu sem qualquer manifestação da parte.
Ante o exposto, caracterizada a deserção pela
não comprovação do recolhimento do preparo, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica